Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-47.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-47.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), BEATRIZ LEITE KYRILLOS - CPF: 391.241.218-94 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (APELADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (APELADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (APELADO), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (APELADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (APELADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (APELADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (APELADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (APELADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (APELADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (APELADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (APELADO), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (APELADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (APELADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELANTE), HOLCO MAN LIMITED - CNPJ: 19.084.257/0001-05 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), JULIANA DE CARVALHO VIANNA - CPF: 351.901.178-63 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA - CPF: 026.260.537-67 (ADVOGADO), ANA LUISA BARBOSA BARRETO - CPF: 318.916.298-08 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (APELANTE), ORLANDO SILVA NETTO - CPF: 308.330.028-05 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (APELANTE), ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - CPF: 264.874.638-25 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 707.685.018-49 (ADVOGADO), BANCO DA CHINA BRASIL S.A - CNPJ: 10.690.848/0001-43 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (APELANTE), MARIA ISABEL VERGUEIRO DE ALMEIDA FONTANA - CPF: 338.472.778-98 (ADVOGADO), MARCELLA MARY VEIGA SOUZA - CPF: 430.786.108-61 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALINE DE OLIVEIRA TELES - CPF: 024.463.901-96 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), JULIANO MARTIM ROCHA - CPF: 222.883.778-44 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CACERES - CPF: 396.701.201-87 (ADVOGADO), MARCELO SALVI - CPF: 038.665.769-60 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - CPF: 099.722.558-08 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CHARLES ISIDORO GRUENBERG - CPF: 266.475.018-60 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), MONSOY LTDA - CNPJ: 00.901.864/0001-84 (APELANTE), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (APELANTE), RUY COPPOLA JUNIOR - CPF: 178.263.298-09 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELANTE), LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GONCALVES DE AQUINO - CPF: 391.915.218-23 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 20.775.559/0001-09 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - CNPJ: 33.466.988/0001-38 (APELANTE), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), INQUIMA LTDA - CNPJ: 03.408.715/0001-76 (APELANTE), MARLOS LUIZ BERTONI - CPF: 270.062.098-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), OCTANTE SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 12.139.922/0001-63 (APELANTE), BANCO FIDIS S/A - CNPJ: 62.237.425/0001-76 (APELANTE), FRANCIELE APARECIDA NATEL GLASER DA SILVA - CPF: 038.298.619-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), PEDRO FROTA MENANDRO DE VASCONCELLOS - CPF: 329.995.248-03 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (APELANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 325.732.191-00 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA - CNPJ: 04.127.280/0001-54 (APELADO), LOESER E PORTELA- ADVOGADOS - CNPJ: 60.527.520/0001-89 (APELANTE), FERNANDO LOESER - CPF: 099.722.198-44 (ADVOGADO), JULIANA VISCONTE MARTELI - CPF: 261.241.268-93 (ADVOGADO), THAISA MICCOLI SILVA - CPF: 372.230.938-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NATALIA YAZBEK ORSOVAY - CPF: 227.877.148-54 (ADVOGADO), DANTHE NAVARRO - CPF: 362.405.138-57 (ADVOGADO), MARILIA DO CARMO ANDRADE - CPF: 416.942.158-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ECOPATIO LOGISTICA CUBATAO LTDA - CNPJ: 07.861.782/0001-00 (APELANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0001-37 (APELANTE), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO), EDUARDO LORENZETTI MARQUES - CPF: 066.685.618-45 (ADVOGADO), JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - CNPJ: 02.999.999/0001-50 (APELANTE), VALDIR APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 123.458.958-37 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (APELANTE), VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - CPF: 190.656.138-97 (ADVOGADO), WF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.659.321/0001-68 (APELANTE), ARCIDES DE DAVID - CPF: 141.387.009-00 (ADVOGADO), PRIORE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.401.678/0001-74 (APELANTE), AUGUSTO JORGE SACHETO - CPF: 068.629.288-05 (ADVOGADO), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0002-83 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.772.606/0001-69 (APELANTE), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), AGRICOLA HORIZONTE LTDA - CNPJ: 77.837.979/0001-81 (APELANTE), ITAMAR DALL AGNOL - CPF: 283.614.239-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), GRACA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.863.719/0001-07 (APELANTE), TALITA DOMINGUES MARTINS DA SILVA CABRERA - CPF: 349.677.748-65 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS CABULON - CPF: 033.866.329-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (APELANTE), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), BANCO VOITER SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), ELAINE NADALIN - ME - CNPJ: 14.983.746/0001-77 (APELANTE), SS SERVICOS E MANUTENCAO HIDRAULICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.978.288/0001-27 (APELANTE), ANDERSON LUIZ KAYSER & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.515.109/0001-12 (APELANTE), JOSE ALBERTO AMARO DA SILVA 24991104220 - CNPJ: 19.033.966/0001-53 (APELANTE), C WONDRACEK - EPP - CNPJ: 06.076.952/0001-75 (APELANTE), RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ: 02.910.225/0001-00 (APELANTE), TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (APELANTE), MARCIO O DANTAS - ME - CNPJ: 01.189.913/0001-60 (APELANTE), SHIGAKI OMOTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.777.330/0001-13 (APELANTE), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0002-10 (APELANTE), OSVALDO LIMA COSTA - ME - CNPJ: 74.287.277/0001-83 (APELANTE), COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 58.248.352/0016-27 (APELANTE), CAROLINA VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.979.692/0001-20 (APELANTE), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), GERCADI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 32.952.624/0001-03 (APELANTE), ABG COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.983.882/0001-67 (APELANTE), GILBERTO DE ESPINDULA - ME - CNPJ: 18.857.592/0001-28 (APELANTE), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (APELANTE), M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP - CNPJ: 05.020.986/0001-85 (APELANTE), MALU MACEDO MALLMANN - CPF: 041.276.151-33 (ADVOGADO), SK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.851.898/0001-62 (APELANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (APELANTE), WELLINGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 138.749.708-17 (ADVOGADO), ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (APELANTE), PEMAZA CENTRO-NORTE S/A - CNPJ: 33.657.677/0022-80 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE PECAS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 15.960.933/0001-06 (APELANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELANTE), GUIMARAES CENTRO NORTE SERVICOS MECANICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.732.764/0001-25 (APELANTE), GUIMARAES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.592.730/0001-21 (APELANTE), AUTO MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP - CNPJ: 06.335.334/0001-00 (APELANTE), DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 14.700.772/0001-40 (APELANTE), G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA - EPP - CNPJ: 26.606.228/0001-13 (APELANTE), A. P. BAZANA PRESTADORA DE SERVICO - ME - CNPJ: 17.816.816/0001-90 (APELANTE), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0003-69 (APELANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0005-21 (APELANTE), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (APELADO), DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.735.426/0002-77 (APELANTE), E. A. K. TREIB PAPELARIA - ME - CNPJ: 09.606.331/0001-44 (APELANTE), LUFIL LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA - CNPJ: 11.696.024/0004-96 (APELANTE), POSTO R7 LTDA - CNPJ: 08.605.136/0001-37 (APELANTE), SUL PECAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.465.625/0001-45 (APELANTE), ARLEI DE MOURA MUNIZ - ME - CNPJ: 20.603.497/0001-40 (APELANTE), G. A. COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP - CNPJ: 10.335.761/0001-58 (APELANTE), D M P INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.592.527/0001-00 (APELANTE), SORAIA GHATTAS ARAGAO - ME - CNPJ: 00.123.322/0002-09 (APELANTE), WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0007-85 (APELANTE), INVIOLAVEL NOVA MUTUM EIRELI - ME - CNPJ: 11.012.397/0001-58 (APELANTE), AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME - CNPJ: 01.985.928/0001-35 (APELANTE), MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.173.566/0001-31 (APELANTE), PACAEMBU AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 61.295.473/0021-00 (APELANTE), CADORE BIDOIA & CIA LTDA - CNPJ: 26.552.687/0001-61 (APELANTE), ELETROMAQUINAS MECANICA ELETRICA E AUTOPECAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.774.969/0001-21 (APELANTE), SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.189.300/0001-47 (APELANTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), GIDEOLI TUBOS VALVULAS E CONEXOES IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 59.403.659/0002-12 (APELANTE), CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 76.075.118/0001-40 (APELANTE), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (APELANTE), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0004-75 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELADO), VALE DA SERRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.355.024/0001-80 (APELANTE), SILVA & VERDERIO DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.656.721/0001-42 (APELANTE), BRD - BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. - CNPJ: 12.164.614/0001-98 (APELANTE), MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), ASR PNEUS LTDA - CNPJ: 36.875.011/0001-62 (APELANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), SENA RONDONOPOLIS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.048.690/0001-06 (APELANTE), RODOLFO TERRENGUI NETO - CPF: 316.353.938-68 (APELANTE), SANTOS MARIA FERNANDES - CNPJ: 09.460.292/0001-10 (APELANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (APELADO), SCF COMPANHIA ADMINISTRADORA DE BENS - CNPJ: 08.351.432/0001-59 (APELANTE), G O ZUCCHI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.043.630/0001-79 (APELANTE), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (APELANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (APELANTE), RABOBANK CURACAO N.V. - CNPJ: 05.594.263/0001-90 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. - CNPJ: 33.987.793/0001-33 (APELANTE), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - CPF: 227.078.188-01 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (APELANTE), IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA - CNPJ: 33.372.251/0001-56 (APELANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MACEDO & SOUZA LTDA - CNPJ: 19.046.218/0009-62 (APELANTE), BIAVATTI & CIA LTDA - CNPJ: 01.289.412/0001-56 (APELANTE), MOL (BRASIL) LTDA - CNPJ: 69.070.092/0001-82 (APELANTE), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0003-55 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), DRANKA E FILHO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 08.773.424/0001-09 (APELANTE), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (APELANTE), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), LIANA BIASI STOFALETTI VERDOLIN - CPF: 005.905.771-82 (ADVOGADO), UNISOJA S/A - CNPJ: 03.357.729/0001-08 (APELADO), GELSIO POSSER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.912.307/0001-08 (APELANTE), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (APELANTE), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELANTE), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (APELADO), KOPPERT DO BRASIL SISTEMAS BIOLOGICOS LTDA - CNPJ: 65.017.857/0001-60 (APELANTE), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 57.497.539/0001-15 (APELANTE), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - CPF: 223.920.208-41 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0001-85 (APELANTE), MELISE CEZIMBRA MELLO - CPF: 911.187.350-72 (ADVOGADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (APELANTE), LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.532.141/0001-80 (APELANTE), CAMILLA LEITE DUARTE - CPF: 039.926.191-50 (ADVOGADO), RAPHAEL GODINHO PEREIRA - CPF: 852.053.381-72 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - CNPJ: 00.352.294/0019-40 (APELANTE), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (APELADO), ANDERSON NEVES DE FREITAS - CPF: 923.872.501-25 (APELANTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (APELANTE), FERNANDO DAMASCENO PERES - CPF: 917.366.761-72 (ADVOGADO), VALDIR INACIO MAHL - CPF: 914.278.789-00 (APELANTE), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (APELANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), ORESTES DA SILVA TARGINO - CPF: 942.608.931-49 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MARCOS GONCALVES GOMES - CPF: 049.221.848-05 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA - CPF: 201.459.758-86 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELANTE), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), POSTO SIMON LTDA - CNPJ: 15.636.643/0001-01 (APELANTE), DANIEL VINICIO ARANTES NETO - CPF: 025.539.829-84 (ADVOGADO), EDSON JUNIOR CLAUDIO - CPF: 960.519.901-78 (APELANTE), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0343-26 (APELANTE), RAPHAEL NEHIN CORREA - CPF: 130.245.778-07 (ADVOGADO), RAGHIANT, TORRES & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.434.288/0001-26 (APELANTE), AUTO POSTO LOS ANGELES LTDA - CNPJ: 04.627.224/0001-89 (APELANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), WILTON CORDEIRO GUEDES - CPF: 016.987.369-24 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELANTE), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), SIMON TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 15.844.096/0001-41 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), SALVADOR LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.452.156/0001-52 (APELANTE), ANA PAULA BRISON - CPF: 407.474.808-85 (ADVOGADO), NOVA AURORA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.732.520/0001-38 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0704-39 (APELANTE), VALDEMIR SOUSA CORDEIRO - CPF: 844.146.696-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (APELANTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0001-19 (APELANTE), LETICIA BRESSAN - CPF: 092.611.728-90 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (APELANTE), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (APELANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FABIANO & LOURENCO LTDA - ME - CNPJ: 12.212.869/0001-89 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CALCARIO MATO GROSSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.338.525/0001-18 (APELANTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EMBRAER S.A. - CNPJ: 07.689.002/0003-40 (APELANTE), CLELIO MARCONDES FILHO - CPF: 050.398.308-07 (ADVOGADO), PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PUBLICOS LTDA. - CNPJ: 06.142.225/0001-69 (APELANTE), PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.562.112/0001-20 (APELANTE), AMERRA-LEAF AGRO RECOVERY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 29.983.683/0001-26 (APELANTE), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (APELANTE), ILDEFONSO LUIZ COSTA - CPF: 231.337.831-49 (APELANTE), ANDRE LUIS LEAL NASCIMENTO - CPF: 450.523.361-87 (ADVOGADO), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (APELANTE), LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ASSISTENTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KPMG AUDITORES INDEPENDENTES. - CNPJ: 57.755.217/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KPMG CORPORATE FINANCE LTDA - CNPJ: 29.414.117/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ADVOGADO), CAMILA VENTURI TEBALDI - CPF: 267.737.538-99 (ASSISTENTE), TRS AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 61.065.819/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BDO RCS GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.119.626/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ADVOGADO), KARINE OLIVEIRA LIMA - CPF: 394.264.378-27 (ASSISTENTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI - CPF: 395.322.118-37 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX - CNPJ: 05.448.399/0001-91 (APELANTE), COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - CNPJ: 05.662.175/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), TIAGO YUZO HENDO - CPF: 376.073.278-00 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), ARMIN LOHBAUER - CPF: 304.227.628-73 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ASSIS DELARCO - CPF: 335.442.948-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR S.A.- BLADEX - CNPJ: 05.448.399/0001-91 (EMBARGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), COOPERATIEVE RABOBANK U.A. - CNPJ: 05.662.175/0001-88 (EMBARGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI - CPF: 395.322.118-37 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RABOBANK CURACAO N.V. - CNPJ: 05.594.263/0001-90 (EMBARGADO), RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA - CPF: 057.679.538-05 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), TIAGO YUZO HENDO - CPF: 376.073.278-00 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (EMBARGANTE), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (EMBARGANTE), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (EMBARGANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGANTE), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (EMBARGANTE), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (EMBARGANTE), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (EMBARGANTE), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), SEMEARE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.245.050/0001-34 (EMBARGANTE), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (EMBARGANTE), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (EMBARGANTE), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000232-47.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: LEANDRO MOTTA DA SILVA

EMBARGADOS: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A., COOPERATIEVE RABOBANK U.A., RF LUXEMBOURG S.À.R.I., BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, ABJ COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, BOA ESPERANÇA AGROPECUÁRIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA, W W AGROPECUÁRIA LTDA., FAZENDA SÃO JORGE LTDA, FAZENDA SÃO BENEDITO LTDA, FAZENDA SÃO MATEUS LTDA, FAZENDA SÃO JOSÉ LTDA, AUTOPOSTO TRANSAMÉRICA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
em acórdão de rejeição dos embargos também opostos pelo ora embargante e acolhimento dos embargos opostos por Banco Rabobank International Brasil S.A., RF Luxembourg S.A.R.I e Cooperative Rabobank U.A. apenas para sanar omissão quanto ao reconhecimento de essencialidade do bem imóvel de matrícula no 7.164 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itiquira/MT, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

A embargante menciona que no acórdão embargado ficou registrado que o recurso de Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022.8.11.0000 teria sido julgado prejudicado, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.018, § 1o, do CPC/2015, por perda superveniente do seu objeto.

Aduz que não há definitividade na decisão que reconheceu a suposta prejudicialidade do referido recurso, uma vez que interposto recurso especial em face do acórdão então proferido; assevera que há necessidade de serem dirimidas previamente as incursões realizadas quanto à ausência de validade do laudo pericial que subsidiou o presente julgamento, bem como às impropriedades de cunho processual, conferindo-se especial destaque ao cerceamento de defesa.

Aponta omissão ao desconsiderar que o ora embargante interpôs recurso especial em face do acórdão que reconheceu a prejudicialidade do agravo de instrumento.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanear o pontual vício ora indicado, relativamente à suposta prejudicialidade da matéria em debate no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022.8.11.0000.

Em contrarrazões as embargadas pugnam pela rejeição dos aclaratórios com aplicação de multa por litigância de má-fé processual.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em resumo, o embargante menciona que no acórdão embargado ficou registrado que o recurso de Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022.8.11.0000 teria sido julgado prejudicado por perda superveniente do seu objeto; indica omissão no acórdão por não mencionar a real situação do Agravo de Instrumento no 1021622-72.2022.8.11.0000, que ainda não transitou em julgado.

Alega que foi afirmado que o acórdão do referido agravo foi julgado prejudicado, contudo, sustenta que tal afirmação é incorreta, pois ainda pende de julgamento agravo em recurso especial, autuado no STJ como ARESP 2.721.413/MT.

Sem razão o embargante.

O Agravo de Instrumento no 1021622-72.2022.8.11.0000 foi julgado prejudicado em razão da prolação da sentença nos autos da recuperação judicial e o recurso que pende de julgamento é um agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial aviado contra acórdão que julgou os recursos de apelações cíveis interpostos em desfavor da sentença de encerramento da recuperação judicial.

A conclusão do julgamento do citado agravo de instrumento somente poderá ser alterada se sobrevier nova decisão judicial, ainda que pela via do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Desta feita, não convence o argumento apresentado pelo embargante, já que a questão da prejudicialidade do agravo de instrumento foi apreciada na decisão colegiada:

“
Quanto ao mérito, Leandro Motta da Silva opõe embargos de declaração e alega omissão ao argumento que a apreciação do mérito dos apelos estava condicionada à resolução das controvérsias encerradas no recurso de Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022, porquanto relacionadas à subsistência dos elementos trazidos pelo Administrador Judicial (em seu laudo) para a aferição do efetivo preenchimento dos requisitos de encerramento da recuperação judicial (artigo 61 da Lei n. 11.101/05), nos moldes definidos nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo n. 1018689-34.2019.811.0000.”

Pretende o embargante
rediscutir a conclusão/elaboração do laudo pericial produzido pelo administrador judicial, sob o argumento de cerceamento de defesa, matéria que foi debatida no recurso de apelação cível interposto em desfavor da decisão que encerrou a recuperação judicial:

Todavia, o mencionado recurso de agravo de instrumento foi julgado prejudicado, nos termos dos artigos 932, III e 1.018, §1o, ambos do CPC, por perda superveniente de seus objetos. O ora embargante mencionou que a interposição de ambos os recursos tidos como prejudicados ocorreu após a realização dos trabalhos pelo administrador judicial e a conclusão do laudo, tanto que o objeto de toda a discussão travada nos autos restringe-se às impropriedades que inviabilizam a homologação do laudo respectivo.

Complemento que acerca do laudo, o embargante ainda menciona nas razões dos aclaratórios a ausência de validade do laudo pericial, impropriedades do laudo produzido pelo administrador judicial, caracterização do cerceamento de defesa diante da ausência de disponibilização dos documentos supostamente analisados pelo perito e omissão relativa aos fundamentos acerca da nulidade do laudo em razão de sua inadequação técnica.

Entretanto, não há omissão no ponto, nem mesmo cerceamento de defesa e apreciação do mérito dos apelos condicionada ao julgamento do Agravo de Instrumento n. 1021622-72.2022, visto que constou no acórdão sobre o laudo pericial (...).”

O embargante pretende rediscutir o mérito do recurso de embargos de declaração, o que não é possível pela via eleita.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Por fim, deixo de aplicar a multa, mas advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025